Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702711-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., PAULO LOBO JUNIOR, INSTITUTO PAULO LOBO DE ORTOPEDIA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO DESPACHO Intimem-se Home - Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., Paulo Lobo Júnior e Instituto Paulo Lobo de Ortopedia Ltda. para manifestarem-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto recursal suscitada por José Marcelo de Moraes Porto em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 57713511 dos autos originários). Prazo de quinze (15) dias. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator